Tribunal: TJES
Processo: 5006726-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de levantamento de restrição judicial incidente sobre veículo, em razão do reconhecimento de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículo a terceiro, após a averbação premonitória de execução no respectivo registro (art. 828 do CPC), caracteriza fraude à execução, afastando a alegação de boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A averbação da certidão de admissão da execução no registro do bem, nos termos do art. 828 do CPC, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de conhecimento por terceiros, o que torna inafastável a má-fé do adquirente em alienação posterior.

4)
A legislação processual civil estabelece, no inciso II do art. 792, que a alienação é considerada fraude à execução quando averbada a pendência do processo no registro do bem.

5)
O § 4º do art. 828 do CPC dispõe expressamente que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação premonitória.

6)
A finalidade da norma é proteger o credor diligente que dá publicidade à demanda executiva e impor ao adquirente o dever de cautela na verificação do registro público do bem.

7)
Comprovada a averbação premonitória em data anterior à aquisição do bem pelo embargante, e ausente prova de ser a posse anterior ao registro, configura-se a fraude.

8)
O enunciado da Súmula 375 do STJ, ao exigir a prova de má-fé do terceiro adquirente, ressalva a hipótese de registro da penhora, situação funcionalmente equivalente à averbação premonitória para fins de publicidade, o que dispensa a análise do elemento subjetivo da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A averbação premonitória da execução, prevista no art. 828 do CPC, constitui ato de publicidade que gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

2. A alienação ou oneração de bem realizada após a averbação premonitória configura fraude à execução, nos termos do inciso II do art. 792 e do § 4º do art. 828, ambos do CPC.

3. Havendo registro da pendência da execução no órgão competente, a má-fé do terceiro adquirente é presumida de forma absoluta (
jure et de jure
), tornando irrelevante a perquirição sobre a boa-fé subjetiva.

4. A tese firmada na Súmula 375 do STJ não se aplica quando há registro de penhora ou de averbação premonitória, pois, em tais casos, a publicidade do ato afasta a necessidade de comprovação da má-fé do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, II, 828 e 828, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp n. 1.863.999/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SANT ANA

APELADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de levantamento de restrição judicial incidente sobre veículo, em razão do reconhecimento de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículo a terceiro, após a averbação premonitória de execução no respectivo registro (art. 828 do CPC), caracteriza fraude à execução, afastando a alegação de boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A averbação da certidão de admissão da execução no registro do bem, nos termos do art. 828 do CPC, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de conhecimento por terceiros, o que torna inafastável a má-fé do adquirente em alienação posterior.

4)
A legislação processual civil estabelece, no inciso II do art. 792, que a alienação é considerada fraude à execução quando averbada a pendência do processo no registro do bem.

5)
O § 4º do art. 828 do CPC dispõe expressamente que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação premonitória.

6)
A finalidade da norma é proteger o credor diligente que dá publicidade à demanda executiva e impor ao adquirente o dever de cautela na verificação do registro público do bem.

7)
Comprovada a averbação premonitória em data anterior à aquisição do bem pelo embargante, e ausente prova de ser a posse anterior ao registro, configura-se a fraude.

8)
O enunciado da Súmula 375 do STJ, ao exigir a prova de má-fé do terceiro adquirente, ressalva a hipótese de registro da penhora, situação funcionalmente equivalente à averbação premonitória para fins de publicidade, a dispensar a análise do elemento subjetivo da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A averbação premonitória da execução, prevista no art. 828 do CPC, constitui ato de publicidade que gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros.

2. A alienação ou oneração de bem realizada após a averbação premonitória configura fraude à execução, nos termos do inciso II do art. 792 e do § 4º do art. 828, ambos do CPC.

3. Havendo registro da pendência da execução no órgão competente, a má-fé do terceiro adquirente é presumida de forma absoluta (
jure et de jure
), tornando irrelevante a perquirição sobre a boa-fé subjetiva.

4. A tese firmada na Súmula 375 do STJ não se aplica quando há registro de penhora ou de averbação premonitória, pois, em tais casos, a publicidade do ato afasta a necessidade de comprovação da má-fé do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, II, 828 e 828, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp n. 1.863.999/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação de embargos de terceiro, na qual busca o autor apelante o levantamento de restrição judicial que recaiu sobre o
Caminhão VW/18.310, Placa MYR0789,
que está em
sua posse, sob o argumento de que o adquiriu de boa-fé, antes de ter ciência do processo de execução movido pela apelada contra o antigo proprietário.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu em fraude à execução, uma vez que fora precedida de averbação premonitória no registro do veículo, o que gera presunção de conhecimento do litígio por terceiros e afasta a alegação de boa-fé.

Pois bem. O caso é de desprovimento do recurso.

A controvérsia reside em definir se a alienação do veículo ao apelante, ocorrida após a averbação de certidão premonitória de execução no órgão de trânsito, configura fraude à execução, e quais os efeitos desse reconhecimento sobre a alegação de boa-fé do adquirente.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a averbação da certidão de admissão da execução no registro do bem, conforme autorizado pelo art. 828 do CPC, constitui mecanismo de publicidade que gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de conhecimento por terceiros.

Sob esse prisma, efetivada a averbação, a má-fé do adquirente em alienação posterior é presumida de forma inafastável, caracterizando a fraude à execução. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.
3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).
6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Como se depreende, essa conclusão tem por base a interpretação sistemática dos dispositivos legais que regem a matéria.

O CPC de 2015, buscando conferir maior segurança jurídica e efetividade ao processo executivo, estabeleceu no inciso II do art. 792 que a alienação é considerada fraude à execução
"quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828"
. Por sua vez, o § 4º do art. 828 é categórico ao dispor que se presume
"em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação"
.

A
ratio
da norma é prestigiar o credor diligente, que se vale dos meios legais para dar publicidade à demanda, e impor um dever de cautela ao potencial adquirente, que pode verificar a situação do bem mediante simples consulta ao seu registro público.

No caso, observa-se que a apelada, na condição de exequente, comprovou ter providenciado a averbação premonitória no registro do veículo em 07 de dezembro de 2018 (ID 14594680).

O apelante, por outro lado, não logrou demonstrar, por meio de qualquer prova documental idônea – como contrato, recibo de pagamento ou Documento Único de Transferência (DUT) –, que a posse ou aquisição do bem fora anterior à referida averbação.

Vale ressaltar, ademais, que o argumento recursal de que a Súmula 375 do STJ exigiria a prova da má-fé não se sustenta, uma vez que o próprio enunciado sumular ressalva a hipótese de haver
"registro da penhora"
, sendo a averbação premonitória ato que lhe é funcionalmente equivalente para fins de publicidade.

Nesse contexto, existindo a averbação do art. 828, a presunção de fraude é absoluta, dispensando-se a perquirição do elemento subjetivo (boa-fé) do adquirente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 14594678).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.